Tribunal: STJ
Processo: 5017988-05.2022.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070403 - MG(2025/0386425-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: F A DE S J
ADVOGADOS
: FELIPE SANTANA MIRANDA - MG123315
DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - MG117021
AGRAVADO
: M I S DE A (MENOR)
REPR. POR
: A S DE A
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES SOUSA - MG187103
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e1a3483-e2c2-4d50-bfa6-08f39d96136c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070403 - MG(2025/0386425-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: F A DE S J
ADVOGADOS
: FELIPE SANTANA MIRANDA - MG123315
DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - MG117021
AGRAVADO
: M I S DE A (MENOR)
REPR. POR
: A S DE A
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES SOUSA - MG187103
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por F. A. DE. S. J. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO REVISIONAL DE
"
ALIMENTOS – PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE
MODIFICAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA – MÉRITO – MAJORAÇÃO DA
VERBA
ALIMENTAR
–
POSSIBILIDADE
–
DEMONSTRAÇÃO
DO
INCREMENTO
DA
NECESSIDADE
DA
ALIMENTANDA
–
GASTOS
MAXIMIZADOS COM O INÍCIO DA ESCOLARIZAÇÃO – ALIMENTANTE COM
CONDIÇÕES DE SUPORTAR O AUMENTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que apresente razões
recursais vinculadas ao pronunciamento judicial cuja revisão persegue, sob
pena de violação ao
do Código de Processo Civil. A
art. 1.010, inciso III,
proposição recursal que, além de atacar pleito não apreciado no mérito da
demanda, padece das razões e se limite ao pedido genérico, não acode à
exigência normativa e indica o seu não conhecimento.
2. A revisão dos alimentos requer a demonstração do advento de fato novo,
em relação ao contexto fático jurídico delineado no momento em que
constituída a obrigação, de modo a autorizar seja revisitada a questão,
consoante inteligência do
do Código Civil.
art. 1.699
Documento eletrônico VDA54118012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: e8601af8-dbff-4c13-810f-38eca8ae66d1

3. Constatado o incremento das necessidades da alimentanda que conta
hoje com 9 (nove) anos, sobretudo as escolares, já que matriculada em
escola particular e em aula de reforço, justifica-se a majoração do encargo.
4. Verificado que os rendimentos do alimentante são suficientes para arcar
com a majoração dos alimentos sem prejuízo ao seu sustento, máxime
quando ostenta padrão de vida superior ao indicado nas redes sociais, a r.
sentença deve ser reformada para que os alimentos sejam majorados, de
forma a acudir à elevação das necessidades da alimentanda, sem olvidar a
capacidade do alimentante.
" (e-STJ fl. 263)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 294).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 489, II e III, e
1.022 do Código de Processo Civil.
Afirma que "o colégio no qual a Autora se encontra matriculada, no caso, o
colégio Marista São José, sendo de conhecimento notório na cidade de Montes Claros,
que se trata de ESCOLA DE ALTO PADRÃO e possui uma das mais (senão a mais)
(e-STJ fl. 313).
elevadas mensalidades da cidade"
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 323), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não provimento
do agravo (e-STJ fls.
).
372/375
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local consignou o seguinte:

" (...)
No caso dos autos, a obrigação alimentar originária foi
estabelecida por meio de acordo formulado entre os genitores, devidamente
homologado nos autos da ação de no 017893-43.2020.8.13.0433 no importe
de 30% (trinta por por cento) do salário mínimo, atualmente R$ 455,40
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) (doc.6).
A
ao ajuizar a presente ação, pretendeu a
autora/apelante
majoração da verba alimentar para o importe de
(um terço) dos
1/3
rendimentos líquidos do alimentante, sob o argumento de que suas despesas
aumentaram, assim como as possibilidades do genitor; acrescentou ainda
que os genitores formularam um acordo verbal, após a homologação, para
que o pai arcasse com 50% (cinquenta por cento) dos custos e despesas
totais da menor, o que vem sendo descumprido.
A r. sentença ao analisar a controvérsia entendeu por bem manter
os alimentos destinados à menor M. I. S. A. (atualmente com nove anos) no
importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, atualmente R$ 455,40
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), sendo este o
motivo da irresignação recursal.
Inicialmente, verifica-se que a alegação de acordo verbal posterior
à homologação do acordo foi contestada pelo
e carece de
réu/apelado
comprovação nos autos, não se sendo possível concluir, portanto, que o
alimentante acordou com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos
custos e despesas totais da filha do ex-casal.
Por outro lado, observa-se que as despesas da menor foram, de
fato, majoradas, sobretudo as escolares.
Documento eletrônico VDA54118012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: e8601af8-dbff-4c13-810f-38eca8ae66d1

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroverso dos autos que
a criança foi matriculada em escola particular após a celebração do
pactuado, cuja mensalidade, no ano de 2022, era de R$ 1.169,00 (mil cento
e sessenta e nove reais) (doc. 8); no mesmo sentido, foi demonstrado que a
alimentanda necessitava de aulas de reforço, gerado uma despesa extra de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) (doc. 9).
Logo, considerando que a criança teve mesmo as suas despesas
majoradas, sobretudo pela entrada na idade escolar, a manutenção dos
alimentos no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, atualmente
R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)
atribuiria à genitora o ônus de sustentá-la praticamente sozinha, solução
que não soa justa e muito menos jurídica.
No tocante às possibilidades do genitor, verifica-se que ele
permanece vinculado ao mesmo emprego da época em que formulou o
pactuado, na função de 'Vendedor' na empresa 'BW3 Distribuidora de
Motopeças Ltda', cujos rendimentos líquidos, no ano de 2022, eram de
aproximadamente R$ 1.311,35 (mil trezentos e onze reais e trinta e cinco
centavos) (docs. 42 e 43).
Todavia, colhe-se do caderno processual, sobretudo das suas
redes sociais1, que ele possui condições de arcar com os alimentos em valor
superior ao fixado originalmente (doc. 10).
Isso porque as postagens vinculadas nas páginas do alimentante,
apesar de não indicarem que ele leva um padrão de vida luxuoso,
demonstram que ele possui uma vida social agitada, frequentando uma
quantidade significativa de festas e confraternizações, além de ostentar dois
veículos: um gol vermelho com a aparelhagem robusta de som e uma
motocicleta.
O apelado, além de não negar a propriedade dos bens, realizou
uma postagem em
por meio da qual exibiu os veículos junto a
03/07/2022
uma garrafa de whisky e duas garrafas de cerveja Stella Artois com os
dizeres 'sempre foi Deus...', demonstrando que ostenta condições superiores
àquelas informadas nos autos.
Destarte, ainda que não tenha sido comprovado que o genitor
recebe comissões com as vendas que realiza, com base na teoria da
aparência aqui aplicada, tem-se que os seus rendimentos comportam a
majoração dos alimentos para o importe de
(um terço) dos seus
1/3
rendimentos líquidos, de modo a garantir à alimentanda o acesso à
mantença digna, sem prejudicar o alimentante, que não se verá em situação
de miserabilidade quando do pagamento
(...)
Frise-se que a elevação não se dará em patamar expressivo,
mesmo porque os contracheques colacionados aos autos demonstram que o
genitor aufere renda pouco superior a um salário mínimo, conquanto o
padrão de vida que ostenta seja incompatível com esses rendimentos, daí
porque fica autorizada a expansão do valor da pensão, inteligência que se
apoia na norma do
do Código de Processo Civil."
art. 375,
(e-STJ fls.
)
266/269

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
Documento eletrônico VDA54118012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: e8601af8-dbff-4c13-810f-38eca8ae66d1

FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$
3.000,00 (três mil reais), ficando o recorrente responsável pelo pagamento de 70%
(setenta por cento) e a parte recorrida em 30% (trinta por cento) desse valor, em razão
da sucumbência recíproca. Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os
art. 85,
honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono
da parte recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: e8601af8-dbff-4c13-810f-38eca8ae66d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.070.403 / MG
Número Registro: 2025/0386425-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244978979004 50179880520228130433
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F A DE S J
ADVOGADOS : FELIPE SANTANA MIRANDA - MG123315
DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - MG117021
AGRAVADO
: M I S DE A (MENOR)
REPR. POR
: A S DE A
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES SOUSA - MG187103
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:19
Código de Controle do Documento: 8351d1f6-d2c9-41c4-ad5e-5a5ca03aff15

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:19
Código de Controle do Documento: 8351d1f6-d2c9-41c4-ad5e-5a5ca03aff15